Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-05.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADAS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. POSSE EXERCIDA SEM ANIMUS DOMINI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao julgador compete o dever de indeferir as provas desnecessárias ou inadequadas à resolução do litígio. Assim, desnecessária a prova solicitada, ante os demais elementos constantes nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa. Comprovado nos autos, mediante o andamento processual, que o feito foi encaminhado ao Ministério Público, ainda que tenha se manifestado pela sua não intervenção, não está caracterizada nulidade processual. Preliminares rejeitadas.
2. Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé.
3. O locatário não exerce a posse do imóvel com animus domini, pois detém a posse do bem apenas temporariamente, tendo plena ciência que deverá restituí-lo ao encerramento do contrato.
4. Não demonstrado o exercício da posse com animus domini, afastada a possibilidade de configuração da usucapião extraordinária.
5. Recurso conhecido e desprovido.